Tribunal: TJSP
Processo: 1014845-45.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Invasão da conta mantida pela autora na rede social Instagram – Impossibilidade da recuperação da conta pelos meios virtuais disponibilizados obrigando o ajuizamento de ação - Interesse necessidade presente - Dano moral – Ocorrência – Perda do acesso à conta mantida na rede social Instagram em razão da invasão perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade pelo dano não pode

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Invasão da conta mantida pela autora na rede social Instagram – Impossibilidade da recuperação da conta pelos meios virtuais disponibilizados obrigando o ajuizamento de ação - Interesse necessidade presente - Dano moral – Ocorrência – Perda do acesso à conta mantida na rede social Instagram em razão da invasão perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade pelo dano não pode ser imputada com exclusividade à consumidora (art. 14, § 3o, II, CDC), por evidenciar-se falha na prestação do serviço oferecido pela Provedora, que, saliente-se, não se desincumbiu no ônus de comprovar que a usuária fragilizou a segurança do sistema, o que lhe incumbia em razão da relação consumerista havida entre as partes – Consequências decorrentes de práticas ilícitas que resultaram em violação a direito da personalidade da usuária –Provimento dos pedidos formulados pela autora - A condenação em compensar o dano moral, ainda que em valor inferior ao pedido, não implica em sucumbência recíproca – Inteligência da Súmula 326 do STJ - Recurso da autora provido em parte e desprovida a apelação da ré.